Tribunal: TJBA
Processo: 8077640-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077640-85.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL BONFIM DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
ADRIANO TAVARES ISMERIM

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão do não recolhimento das custas processuais e da ausência de comprovação de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o Apelante comprovou a condição de hipossuficiência para fins de obtenção da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, sendo a simples declaração insuficiente.

4. A ausência de manifestação e a não apresentação de documentação comprobatória autoriza a extinção do feito com cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça depende da efetiva comprovação da hipossuficiência, conforme art. 99, §2º do CPC.

A ausência de comprovação enseja o cancelamento da distribuição do feito e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 98, 99, §2º e 485, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8077640-85.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante
MANOEL BONFIM DOS SANTOS ANDRADE
e Apelado
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

06